Tribunal: TJMT
Processo: 1011732-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011732-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO), JACOMO NICOLA LEVENTI NETO - CPF: 858.039.951-34 (AGRAVANTE), TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 04.869.286/0001-05 (AGRAVADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO – VALOR QUE DEVE CONSIDERAR O APURADO ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO DE NATUREZA TRABALHISTA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O pedido de recuperação judicial se deu em 17.11.2010, sendo que o título formado em audiência de conciliação trabalhista foi atualizado até 30.06.2021, com a incidência de multa de 100% por descumprimento, razão pela qual, em homenagem ao princípio da
par conditio creditorum,
devem prevalecer os valores originais, tal e qual estabelecido pela decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JACOMO NICOLA LEVENTI NETO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Habilitação de Crédito de no 0047274-34.2012.8.11.0041, manejada em face de TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, julgou parcialmente procedente a habilitação, para incluir o crédito do agravante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é menor do que a quantia registrada na certidão de crédito trabalhista, a qual reconheceu a quantia de R$ 23.400,68 (vinte e três mil quatrocentos reais e sessenta e oito centavos), que além das verbas rescisórias, contempla uma multa de 100% e demais atualizações, que integram o acordo trabalhista.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 141273675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da sentença que julgou parcialmente procedente a habilitação de crédito, para incluir o crédito do agravante, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na classe de credores trabalhistas da recuperanda, ora agravada.

Segundo o agravante, o crédito devido pela agravada é de R$ 23.400,68 (vinte e três mil quatrocentos reais e sessenta e oito centavos),

conforme a certidão de crédito expedida pela 1a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, patamar para o qual o valor admitido pelo juízo de origem deve ser retifificado.

Para melhor elucidar a questão, os valores exigidos pelo credor decorrem da aplicação de multa de 100% sobre o valor original e demais ajustes, no caso de inadimplência da composição realizada em audiência trabalhista, em que originariamente havia se estabelecido o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme ata de audiência no id no 42700858 – páginas 62 e 63.

Pois bem.

A Lei no 11.101/2005, que rege o processo de recuperação judicial e falência, possui regramento específico acerca da inserção de crédito, com destaque ao artigo 49
caput
da Lei no 11.101/2005, o qual dispõe que, “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Além disso, o artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, dispõe que o valor do crédito devido, deverá ser aquele atualizado até o pedido de recuperação judicial.

In verbis
:

Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter:

(...)

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

No caso em questão, o pedido de recuperação judicial se deu em 17.11.2010, sendo que o título formado em audiência de conciliação trabalhista foi atualizado até 30.06.2021, com a incidência de multa de 100% por descumprimento, razão pela qual, em homenagem ao princípio da
par conditio creditorum,
devem prevalecer os valores originais, tal e qual estabelecido pela decisão agravada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DO CREDOR PRETERIDO. FACULDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

2. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Aplicação analógica da Súmula 283 do STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a atualização do crédito habilitado no plano de soerguimento, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data do pedido de recuperação judicial, respeitando a sua novação legal imposta naquele momento" (AgInt no AREsp 1.554.686/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.960.636/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

Nessa esteira, não se verifica qualquer fundamento que prevaleça sobre a sentença recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022